Tribunal: TJDFT
Processo: 0730434-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA RENAJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito de realização de nova pesquisa de bens da parte executada. 1.1. Em seu recurso, o agravante requer que seja concedido o efeito suspensivo ativo, deferindo a consulta ao sistema RENAJUD, em nome dos agravados. E, no mérito, que seja mantida a decisão liminar. Afirma que a última pesquisa RENAJUD foi realizada em abril de 2020. Esclarece que, não há que se falar impossibilidade de reiteração de consultas já realizadas, pois é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor.
2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração dos pedidos formulados, considerando-se que a última pesquisa ao RENAJUD ocorreu há mais de 2 anos. 2.2. Precedente: “2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo.” (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020).
3. Recurso provido.